Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-33.2016.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000443-33.2016.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: DANIELE DE JESUS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
SILVIA MARIA BORGES VITORIA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA FILANTRÓPICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, diante da ausência de prova suficiente da alegada incapacidade econômica para arcar com custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira comprovou, de forma idônea, sua hipossuficiência financeira, condição necessária para a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A orientação prevista na Súmula 481 do STJ exige que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, demonstre de maneira inequívoca sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4. A apresentação de um único extrato financeiro, desacompanhado de documentos aptos a evidenciar comprometimento integral das receitas, ausência de liquidez ou situação efetiva de insolvência, não satisfaz o ônus probatório qualificado exigido para a concessão do benefício.

5. Os documentos constantes nos autos revelam movimentação financeira anual superior a R$ 6 milhões, advinda de convênios, aluguéis e outras fontes, afastando, sem prova robusta em sentido contrário, a alegada incapacidade econômica.

6. O indeferimento do benefício encontra amparo em precedentes desta Corte, os quais reiteram a necessidade de demonstração concreta da hipossuficiência e a impossibilidade de concessão de custas ao final por ausência de previsão legal.

7. A decisão monocrática observou integralmente o entendimento jurisprudencial consolidado e os elementos probatórios existentes, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova, mediante documentação idônea, sua efetiva incapacidade de arcar com os encargos processuais.

2. Demonstrativos contábeis genéricos ou documentos isolados não satisfazem o ônus probatório exigido para a concessão do benefício previsto no art. 5º, LXXIV, da CF e na Súmula 481 do STJ.

3. A concessão de pagamento de custas ao final carece de previsão legal e é inadmissível quando ausente prova inequívoca de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, 1.021 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJBA, AI nº 8021615-26.2022.8.05.0000; TJBA, AI nº 8011770-67.2022.8.05.0000; TJBA, AI nº 8028529-43.2021.8.05.0000; TJBA, AI nº 8015601-60.2021.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000443-33.2016.8.05.0034
, em que figuram como agravante SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRA e como agravada DANIELE DE JESUS DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora